Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-85.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002193-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), HELIO BORGES DA SILVA - CPF: 138.258.281-15 (AGRAVANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0836-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na locação de veículo para desenvolvimento de atividade lucrativa, como motorista de aplicativo, não se aplica a inversão do ônus da prova, e portanto, não se aplica as regras do CDC ao caso concreto, vez que o requerente não é destinatário final, tampouco se enquadra enquadrando como consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002193-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

HELIO BORGES DA SILVA

AGRAVADO:

LOCALIZA RENT A CAR S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HÉLIO BORGES DA SILVA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1011526-86.2022.8.11.0003, proposta em face da
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que
“a Requerida afirma não existir relação de consumo com o Requerente e, portanto, não caberia inversão do ânus da prova”
(sic).

Anota que
“a relação existente entre as partes é consumerista, pois esta, ainda que vista sob a ótica da teoria finalista mitigada, leva em conta que, mesmo que não detenha necessariamente a qualidade de consumidor final do produto ou serviço, mas o utilize em sua cadeia de produção ou de serviço, estará configurado o vínculo consumerista
” (sic).

Ressalta que
“a teoria finalista mitigada, a qual vem sendo aplicada nos Tribunais de Justiça, reconhece a vulnerabilidade da parte em face do fornecedor ou prestador de serviço (empresa Ré). Diante dessa hipossuficiência, pode-se dizer que a relação entre a locadora e o locatário é de consumo”
(sic).

Expõe que
“no presente caso a hipossuficiência probatória fica caracteriza tendo em vista que a agravada é a detentora dos documentos que comprovam a inexistência dos débitos ora discutidos”
(sic).

Com base nestes argumentos e nos pressupostos legais, requer
“o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de que seja imediatamente determinada a inversão do ônus da prova, com a determinação de que o ônus da prova quanto aos débitos inscritos no nome do agravante sejam devidamente comprovados pela agravada”
(sic).

No mérito, pugna pela
“revisão da r. decisão agravada, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, se deferida, com a inversão do ônus da prova”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 24/02/2023, conforme decisão de Id. 159196693.

A agravada, embora regularmente intimada, não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 162442689.

Conforme certidão de Id. 157412671, a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta sob debate é verificar se no caso merece reforma a decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova, por força do art. 6º, VIII, do CDC.

Antes, pertinente tecer breves relatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos de origem que o requerente/agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, danos morais e antecipação de tutela em face da empresa de locação de veículo/agravada, objetivando a inversão do ônus da prova, bem como a procedência dos pedidos para declarar a inexistência dos débitos imputados ao autor, bem como a condenação da requerida ao pagamento da repetição do indébito no total de R$3.229,88 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citada, a empresa requerida
LOCALIZA RENT A CAR S/A,
aqui agravante, apresentou sua contestação (Id. 90595549 – autos de origem), arguindo, em sede preliminar, que seja reconhecida a inaplicabilidade do CDC ao caso dos autos, indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova, por ser o autor motorista de aplicativo.

No mérito, invocou a existência do débito, narrando que, quando da celebração do contrato de locação do veículo, o autor escolheu que a forma de pagamento dos débitos semanais seria feita por retenção (a Uber retém os valores e repassa diretamente a ré); que inexistindo saldo junto a Uber, a requerida faz os descontos dos valores devidos na semana diretamente no cartão de crédito do autor, utilizando no inicio do contrato de locação; e que, não existindo limite do cartão de crédito, então a ré emite um boleto para ser pago pelo autor – o que ocorreu no caso em concreto, onde o autor possuía 4 débitos de aberto, sem saldo para pagamento junto a Uber e que foram descontados do depósito de segurança prestado pelo autor quando da contratação da locação, no importe de R$1.142,21, pugnando, pela improcedência dos pedidos.

Impugnação ofertada no id. 93949216 – autos de origem.

Ao analisar o feito, em decisão saneadora, o magistrado
a quo
não acatou a inversão do ônus da prova vindicada pela parte demandada/recorrente, cujos termos seguem transcritos abaixo:

“(...)

Contudo, tem-se a peculiaridade de que o contrato firmado entre as partes contava com a parceria da UBER – de modo que o valor da locação, como informado por ambas as partes, era retido diretamente da conta Uber do autor e repassado à requerida.

E, pela prova constante do caderno processual, não se pode vislumbrar, com segurança, quais os valores que foram efetivamente pagos em razão do contrato à requerida; e quais os valore que estariam pendentes de pagamento.

Ademais, a requerida não esclareceu, de forma suficientemente clara, a que se referem os valores cobrados do autor.

Desta forma, converto o julgamento em diligência e DETERMINO a intimação da requerida para que informe, no prazo legal, de maneira clara e detalhada, qual a origem do débito que está sendo cobrado do autor, nos valores de R$4.671,11 e R$10,43 (que constam do registro do SPC) – detalhando se trata-se de aluguel do carro, qual período de aluguel; se é referente a conserto de veículo; ou qualquer outra origem; Registro, desde já, que o documento juntado pela requerida em Id. 90595558 contém a descrição de que, em uma diária, o veículo teria registrado a rodagem de 6631,00km extras – o que deve ser esclarecido com detalhes.

Após a manifestação da requerida, DETERMINO que seja dada vista ao autor, para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre as petições e eventuais documentos novos que tenham sido apresentados pela ré – oportunidade em que poderá apresentar eventuais comprovantes de pagamento (feitos por si ou pela Uber, a seu favor) dos valores detalhados que estão sendo cobrados pela requerida.

Adianto, desde já, que não sendo o caso de aplicação do CDC, compete ao autor o ônus de fazer prova de quitação dos valores cobrados pela requerida (...)”
(Id. 106883346 – autos de origem).

Irresignado, o ora agravante pretende com o presente instrumento que seja reconhecido o direito da inversão do ônus da prova, por tratar-se de consumidor dos serviços da agravada.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada, pois, em regra, não se pode extravasar os limites da decisão visitada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois, além de cognição restrita, trata-se de irresignação sumária por excelência.

Por estas razões, o julgador de segunda instância deve ater-se à análise da retidão da decisão proferida, que, no caso em testilha, indeferiu, a inversão do ônus da prova postulada pleiteada pelo requerente/agravante.

Feito este balizamento, analisando a questão posta, tem-se que a súplica recursal não merece ser acolhida, conforme se passa a expor:

Sobre o ônus da prova, estabelece a norma do artigo 373 do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º. A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º. A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O art. 6º, VIII do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

Assim, a inversão do ônus da prova tem por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

E para subsidiar o pedido de inversão do ônus da prova pelo CDC, o agravante defende que
“a relação existente entre as partes é consumerista, pois esta, ainda que vista sob a ótica da teoria finalista mitigada, leva em conta que, mesmo que não detenha necessariamente a qualidade de consumidor final do produto ou serviço, mas o utilize em sua cadeia de produção ou de serviço, estará configurado o vínculo consumerista
” (sic).

Em que pesem os argumentos descritos nas razões recursais, tem-se que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática (
ope legis
), pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação e, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova, o que não se evidencia nos autos.

Em análise detida dos autos de origem, tem-se que o ponto nefrálgico relaciona-se ao contrato de locação firmado entre as partes (id. 84709528 – autos de origem), em que o requerente/agravante utiliza o carro locado da empresa Localiza para a realização da prestação dos seus serviços de UBER.

Ocorre que, muito embora o requerente/agravante alegue, em sua exordial, que estaria equiparado à figura de consumidor, a justificar a inversão do ônus da prova, o que verdadeiramente se vê é que o autor utilizava o veículo para incremento de sua atividade lucrativa, não se comportando como destinatário final do produto, logo, é inaplicável o CDC na hipótese em voga.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES PELA LOCADORA - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS AÇÃO DE COBRANÇA. Pleito de indenização por danos materiais e morais. Impossibilidade. Provas insuficientes a ensejar o acolhimento do pleito inicial. Ausência de conduta ilícita por parte da requerida a ensejar a indenização aqui pretendida. Autor que descumpriu com as normas contratadas com a empresa requerida.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Requerente não é considerado consumidor final do bem, o qual utiliza para auferir lucro
. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a verba sucumbencial de 15% quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa com base no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.”
(TJSP; Apelação Cível 1003308-28.2020.8.26.0066; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

“LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Locação de veículo para desenvolvimento de atividade lucrativa como motorista de aplicativo - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto - Relação de consumo não caracterizada - Danos morais não configurados Danos materiais não comprovados - Indenizações indevidas - Ação parcialmente procedente Recurso desprovido, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 1008156-25.2020.8.26.0562; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020 )

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO INDENIZATÓRIA – MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2º). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC
” (N.U 1023172-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023